Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO TEMA 938 DO STJ. VALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. REDUÇÃO. VALOR PAGO PELO PROMITENTE VENDEDOR. TERMO FINAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A incidência da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, estabelecida no Tema 938 do c. STJ, está adstrita aos casos em que a causa de pedir se funda na abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor pela Incorporadora.

3. Se o pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora em virtude do atraso na entregada obra, e não em decorrência de enriquecimento sem causa ou de ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal. Precedentes deste eg. TJDFT.

4. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

5. Constatado que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.

6. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da eg. 8a Turma Cível.

7. O termo final de incidência da cláusula penal moratória deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença. Precedentes da eg. 8a Turma Cível.

8. Apelação da Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida.